Tribunal: TJMT
Processo: 1037644-87.2019.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037644-87.2019.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Práticas Abusivas]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIS ANDRE DA SILVA MONTEIRO - CPF: 032.948.831-70 (APELADO), JUVERCY ALVES GONCALVES JUNIOR - CPF: 838.870.241-68 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO - CPF: 157.633.448-12 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS –
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO -
“QUANTUM”
INDENIZATÓRIO – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE - FIXAÇÃO EM VALOR MÓDICO – MAJORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO À
REFORMATIO IN PEJUS
- JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA - A PARTIR DO EVENTO DANOSO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO - NECESSIDADE
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - P
ara a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária, é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o simples apontamento indevido de seu nome no cadastro de inadimplentes.

II - O valor da condenação, mesmo que inadequado aos fins desejados, deve ser mantido, haja vista, a vedação à “
reformatio in pejus”
.

III – Em casos de responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir da data do evento danoso, ou seja, a contar do apontamento indevido do nome da consumidora nos órgãos de restrição ao crédito.

IV – Nas ações em que houver sentença condenatória, os honorários advocatícios devem ser arbitrados sobre o valor da condenação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
ÁGUAS CUIABÁ S/A – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais”, de n. 1037644-87.2019, proposta por
LUÍS ANDRÉ DA SILVA MONTEIRO
, julgou procedentes os pedidos iniciais para:

a) declarar inexigíveis os débitos discutidos na lide em face do autor, relativos aos meses de dezembro de 2017 a abril de 2018;

b) condenar a ré ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento.

Ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

A apelante alega que, ao encaminhar o nome do recorrido ao órgão de proteção ao crédito SERASA agiu no exercício regular de seu direito, ante a ausência da contraprestação para com os serviços prestados e utilizados.

Fala que à época dos fatos (12/2017 a 04/2018) o recorrido era o responsável pelos débitos na unidade consumidora, haja vista que solicitou a troca de titularidade tão somente em julho/2018.

Com base nesses argumentos, requer que a condenação por danos morais seja afastada ou, eventualmente, reduzida para um patamar proporcional e razoável.

Aduz que os juros de mora devem incidir a partir da data da sentença e, ao final, pugna para que os honorários advocatícios sejam arbitrados entre 10 e 20% sobre o valor da condenação.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 164126019.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A parte autora, narrando que a ré, concessionária de água e esgoto, encaminhou seu nome para apontamento ao SERASA, com fundamento em débitos de titularidade de terceiros, pleiteou a inexigibilidade dos valores correspondentes as faturas dos meses de dezembro de 2017 a abril de 2018; a exclusão de seu nome do banco de dados do mencionado órgão de restrição ao crédito, e ainda, a condenação da demandada ao pagamento de indenização por danos morais.

Contra a sentença de
procedência
a ré interpôs o presente recurso, por meio do qual alega que o autor, à época dos fatos, era o responsável pela unidade consumidora, o que afastaria a ilicitude atribuída à conduta da concessionária, bem como o dano moral dela decorrente. Em sede subsidiária, requer a redução da indenização, a mudança do marco inicial de incidência dos juros de mora, bem como, da base de cálculo dos honorários advocatícios.

A despeito dos argumentos lançados nas razões recursais, o fato é que a concessionária apelante não logrou êxito em comprovar a existência de relação jurídica com o apelado.

De acordo com o art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Essa regra, que distribui o ônus da prova entre o autor e o réu, funda-se na lógica de que o autor deve provar os fatos que constituam o direito por ele afirmado, mas não a inexistência daqueles que impeçam a sua constituição, determinam a sua modificação ou a sua extinção.

Essa é a dicção do artigo 373 do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Parágrafo 3º. É nula a convenção que distribui de maneira diversa o ônus da prova quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - OPERAÇÕES BANCÁRIAS – TRANSAÇÕES NÃO REALIZADAS PELO CORRENTISTA - EMPRÉSTIMOS E TRANSFERÊNCIAS DE VALORES – FRAUDE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II, DO CPC - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)
O ônus de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu.
(...) (Ap 155274/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/05/2018, Publicado no DJE 22/05/2018)

No caso, o autor/apelado comprovou a negativação de seu nome promovida pela concessionária prestadora de serviço público/apelante (id. 164125978), sustentando a inexistência de relação jurídica capaz de embasar as inscrições, por ele classificadas como indevidas.

Nesse passo, cumpria à requerida/apelante comprovar a existência de fato extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II), consistente na relação jurídica originadora da suposta prestação dos serviços cobrados, o que inocorreu.

Ou seja, a ré/apelante não comprovou que o autor tenha se utilizado dos serviços de fornecimento de água cobrados.

É que, da análise do acervo probatório constante dos autos, máxime a fatura agrupada apresentada pelo autor e extrato de faturas apresentado pela requerida, para o período impugnado, constam como cliente/proprietária a Srª Catarina Lucia da Silva e como cliente/morador o Sr. João Nunes Pinho. (ID’s. 164125980 e 164125995)

Ademais, como bem pontuou o sentenciante, embora a Srª. Catarina, em abril de 2013, tenha solicitado junto à requerida a alteração de titularidade para o nome do requerente (id. 164125997), inexiste nos autos qualquer prova de que o pedido se aperfeiçoou, nem sequer uma única fatura registrada em seu nome.

Ainda, cumpre esclarecer que o pedido de transferência de titularidade realizado em julho de 2018 para o nome do Sr. João Nunes Pinho também foi realizado pela Srª Catarina, de modo que, não se sustenta a alegação da requerida que tal solicitação partiu do requerente Sr. Luís André da Silva Monteiro. (ID. 164125998)

Assim, inexistindo provas dos serviços utilizados pelo apelado, resta evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela ré/apelante, que falhou na prestação dos seus serviços ao realizar a cobrança indevida dos valores impugnados, devendo, por isso, responder objetivamente pelo serviço defeituoso prestado, e também pelos danos causados.

Nesse contexto, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, que também é adotado por este Tribunal, para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária, é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o simples apontamento indevido de seu nome no cadastro de inadimplentes.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO CONTRA A INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO QUE SE ADMITE TÃO SOMENTE NOS CASOS EM QUE O VALOR SE APRESENTAR IRRISÓRIO OU EXORBITANTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, “a cessão de crédito não vale em relação ao devedor, senão quando a ele notificada” (AgRg no REsp n. 1.171.617/PR, Relatora a eminente Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 28/2/2011). 2.
O dano moral decorrente da negativação indevida do nome do devedor em cadastros de maus pagadores é sempre presumido - in re ipsa -, não sendo necessária, portanto, a prova do prejuízo
. Precedentes. 3. O valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no caso em tela, de modo que a sua revisão fica obstada pelo enunciado da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no AREsp 518.538/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2014, DJe 04/08/2014)
(sem grifos no original)

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROCEDENTE - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - CISÃO PARCIAL - REJEITADA - MÉRITO - NÃO CONTRATADO - DÍVIDA INEXISTENTE - DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - PROVA - DESNECESSIDADE - INDENIZAÇÃO DEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes por dívida inexistente é suficiente para caracterizar o dano moral (in re ipsa) e, portanto, dispensa a produção de provas. O valor arbitrado em atendimento ao duplo caráter da indenização do dano moral (ressarcitório e punitivo) e dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade não comporta reforma.
(TJ/MT - Ap, 36502/2014, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/07/2014, Data da publicação no DJE 28/07/2014)

Logo, é patente o abalo moral a ser indenizado.

Quanto ao valor da indenização, o artigo 944 do Código Civil dispõe que a indenização deve ser medida pela extensão do dano.

Embora não encontre amparo direto na lei, a doutrina e a jurisprudência se firmaram no sentido de que, na fixação do
quantum,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a confira caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

Deve o julgador se atentar, também, para não a arbitrar em valor ínfimo ou de grandeza tal que ultrapasse o caráter compensatório e se torne verdadeiro elemento de aumento patrimonial em favor da vítima.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o
princípio da proporcionalidade
e da
razoabilidade
na fixação do
quantum
indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Assim, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico da ré e, em especial, os transtornos vivenciados pelo autor, entendo que o pedido de redução do
quantum
indenizável não merece acolhida.

Isso porque, o valor arbitrado (R$ 6.000,00) sequer se mostra suficiente aos fins desejados, o qual, contudo, deve ser mantido, haja vista o princípio da proibição da “
reformatio in pejus”.

No que tange ao marco inicial para incidência dos juros de mora, nas relações extracontratuais, como a presente, devem incidir a partir da data do efetivo prejuízo, ou seja, desde a data do apontamento nos órgãos de proteção ao crédito.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE TELEFONIA. RELAÇÃO CONTRATUAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. DANOS MORAIS.

REVISÃO. VALOR EXORBITANTE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.

1. (...)

2.
A Corte Especial deste Tribunal firmou entendimento, no sentido de que, tratando-se "de reparação de dano moral, os juros de mora incidem desde o evento danoso, em casos de responsabilidade extracontratual (Súmula n. 54/STJ)
, e desde a citação da parte ré, no caso de responsabilidade contratual" (EDcl nos EREsp 903.258/RS, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 6/5/2015, DJe 11/6/2015).

3. (...)

Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 744.032/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/09/2015, DJe 16/09/2015)

Por derradeiro, acerca da necessidade dos honorários advocatícios serem arbitrados entre 10 e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, neste ponto, com razão a apelante.

É que, conforme preceitua o parágrafo 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil:
“os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa...”
.

Sendo assim, como na presente ação houve sentença condenatória, os honorários advocatícios devem ser arbitrados sobre o valor da condenação.

Com efeito, para que possa alcançar um patamar justo e razoável faz-se necessário observar as circunstâncias do caso, tais como: a relevância da ação e o valor da causa, a complexidade e a dificuldade das matérias discutidas, o trabalho e o tempo despendido pelo profissional, o local da realização do serviço, entre outros.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. HONORARIOS. EMBARGOS A EXECUÇÃO PROCEDENTES. ART. 20, PAR. 4./CPC, REDAÇÃO DA LEI 8.952/1994. A VERBA HONORARIA FIXADA "CONSOANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ" (ART. 20, PAR. 4./CPC), POR DECORRER DE ATO DISCRICIONARIO DO MAGISTRADO, DEVE TRADUZIR-SE NUM
VALOR QUE NÃO FIRA A CHAMADA LOGICA DO RAZOAVEL
QUE, PELAS PECULIARIDADES DA ESPECIE, DEVE GUARDAR LEGITIMA CORRESPONDENCIA COM O VALOR DO BENEFICIO PATRIMONIAL DISCUTIDO, POIS EM NOME DA EQUIDADE NÃO SE PODE BARATEAR A SUCUMBENCIA, NEM ELEVA-LA A PATAMARES PINACULARES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(STJ - REsp 147346/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/1997, DJ 16/03/1998, p. 155)
(sem grifo no original)

Também, não se pode esquecer que a justa remuneração do advogado é corolário de sua indispensabilidade à administração da Justiça, conforme estabelece o artigo 133 da Constituição Federal.

Ainda, a verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem barateá-la com aviltamento da profissão, devendo ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. HONORARIOS. EMBARGOS A EXECUÇÃO PROCEDENTES. ART. 20, PAR. 4./CPC, REDAÇÃO DA LEI 8.952/1994. A VERBA HONORARIA FIXADA "CONSOANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ" (ART. 20, PAR. 4./CPC), POR DECORRER DE ATO DISCRICIONARIO DO MAGISTRADO,
DEVE TRADUZIR-SE NUM VALOR QUE NÃO FIRA A CHAMADA LOGICA DO RAZOAVEL QUE, PELAS PECULIARIDADES DA ESPECIE, DEVE GUARDAR LEGITIMA CORRESPONDENCIA COM O VALOR DO BENEFICIO PATRIMONIAL DISCUTIDO
, POIS EM NOME DA EQUIDADE NÃO SE PODE BARATEAR A SUCUMBENCIA, NEM ELEVA-LA A PATAMARES PINACULARES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(STJ - REsp 147346/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/1997, DJ 16/03/1998, p. 155)
(sem grifo no original)

Assim, diante de todo contexto e em rigorosa observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, os honorários advocatícios, se arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação se mostrará proporcional e razoável aos fins desejados.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para, reformada a sentença, arbitrar os honorários de sucumbência em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023